Tribunal: STF
Processo: Rcl 78698
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA PARTE BENEFICIÁRIA DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. VIOLAÇÃO À SÚMULA 734. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO PELA CORTE NO JULGAMENTO DO RE 1.251.927-RG. OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Embargos de Declaração, convertidos em Agravo Interno, em face de decisão que julgou procedente a Reclamação.



    II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO



    2. Discute-se (i) alegado óbice processual pela ausência de prévia citação da parte beneficiária, (ii) aplicabilidade do óbice da Súmula 734 desta CORTE e (iii) a violação à autoridade da decisão proferida por esta CORTE no julgamento do RE 1.251.927, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES; e da PET 7.755, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. As razões que poderiam ter sido deduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da Reclamação, foram devidamente apresentadas no presente recurso de Agravo. Incide, portanto, a regra processual segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nulitté sans grief). 



    4. A decisão reclamada, ao determinar o prosseguimento da execução de sentença em desfavor da Reclamante, com ordem de pagamento de diferenças salariais decorrentes do recálculo da parcela relativa à Complementação da RMNR, violou o entendimento desta CORTE assentado no RE 1.251.927, segundo o qual as parcelas remuneratórias devem ser computadas na base de cálculo da complementação da RMNR.



    5. O entendimento fixado pela CORTE no RE 1.251.927 deve ser aplicado em todas as fases do processo, como bem relatado no paradigma, no qual foi apreciado pedido de suspensão do pagamento “das obrigações de trato sucessivo provenientes de decisão judicial, transitadas em julgada ou não, que alterem a fórmula de cálculo do complemento da RMNR”, razão pela qual não há que se falar em violação aos termos da Súmula 734 desta CORTE.



    IV. DISPOSITIVO



    6. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, a que se nega provimento.